Tribunal: STF
Processo: ARE 656402
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-22
Data de publicação: 2012-05-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Impossibilidade de reexame do conjunto fático-probatório. Súmula 279. 3. Indeferimento de prova pericial. Matéria infraconstitucional. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.